Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748218-12.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0736448-87.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: EDUARDO TOLEDO NETO AGRAVADO: ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS, BRUNO SILVA DESPACHO Em respeito ao princípio da vedação da decisão surpresa, manifeste-se a parte agravante acerca da eventual ausência de interesse recursal, haja vista que a decisão recorrida reconheceu a sua ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora